Tribunal: TJMT
Processo: 0008747-95.2010.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0008747-95.2010.8.11.0004
EMBARGANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO(AS):
WAGNER RODRIGUES ALVES
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o decisum, por mim proferido, pelo qual determinei a remessa do Recurso de Apelação Cível à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016.
O Embargante alega que o decisum embargado é omisso, porque as partes não foram intimadas para se manifestarem sobre a incompetência do Juízo.
Aduz que a competência não é do Juizado Especial, uma vez que a causa foi distribuída em outubro de 2010, quando inexistia o Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de Barra do Garças.
Diante disso, postula o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que sejam sanados os vícios na decisão e, de consequência, seja mantida a competência desta Câmara para processar e julgar a presente causa, ante os fundamentos deduzidos acima.
A parte embargada deixou de apresentar manifestação.
É o relatório. Decido.
Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o decisum, por mim proferido, pelo qual determinei a remessa do Recurso de Apelação Cível à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016.
Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Embargante, no caso, sustenta que o decisum é omisso, haja vista que as partes não foram intimadas para se manifestarem, antes da decisão da declaração de incompetência do Juízo.
Analisando, detidamente, a decisão embargada, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, pois não há falar em decisão surpresa, haja visto que o ato decisório, apenas, segue o que já foi decidido na Seção de Direito Público e Coletivo, deste Tribunal de Justiça, que julgou, no dia 10/12/2018, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016 –, firmando o entendimento de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Desse modo, não verifico a existência dos vícios capazes de modificar o julgamento prolatado nos autos do Recurso de Apelação Cível.
Na verdade, constata-se, da peça destes Embargos de Declaração, que há inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é cabível pela via eleita.
Frise-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decida pelo Tribunal.
Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica neste caso.
Bem a propósito, trago à mesa a seguinte orientação do STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL – PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.
2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)
Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional, ou infraconstitucional, invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.
Ante o exposto, REJEITO este Recurso de Embargos de Declaração.
Transitado em julgado, arquive-se.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 9 de fevereiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.